Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. REPROPOSITURA DEMANDA. PREVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Dispõe o artigo 59 do Código de Processo Civil que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

2. A reiteração da demanda, impõe o julgamento ao Juízo prevento, inteligência do art. 286, II, do Código de Processo Civil.

3. A reconvenção não altera as normas de prevenção, se submete às mesmas regras de competência aplicáveis se a pretensão fosse proposta em ação autônoma.

4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.